Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-08.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001581-08.2015.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, FRANCISCA ROSICLEIA LIMA DE FREITAS, MARIA DA ANUNCIACAO ROCHA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0001581-08.2015.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADO: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

AGRAVADO: FRANCISCA ROSICLEIA LIMA DE FREITAS

AGRAVADO: MARIA DA ANUNCIAÇÃO ROCHA LIMA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE QUE O PETICIONAMENTO PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO ENSEJARIA INTERESSE PROCESSUAL. NÃO MERECE AGASALHO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

17ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 20/05 e término no dia 27/05/2024.

Presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 27 de maio de 2024

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0001581-08.2015.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADO: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

AGRAVADO: FRANCISCA ROSICLEIA LIMA DE FREITAS

AGRAVADO: MARIA DA ANUNCIAÇÃO ROCHA LIMA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº 13220908 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Banco agravante, mantendo intacta a sentença.

Em suas razões (ID n.º 13602004), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustenta, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em erro ao manter a sentença, uma vez que, mesmo antes do término do prazo de suspensão do processo, peticionou requerendo o prosseguimento do feito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, em face da decisão monocrática de ID nº 13220908 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Banco agravante, mantendo intacta a sentença.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em erro ao manter a sentença, uma vez que, mesmo antes do término do prazo de suspensão do processo, peticionou requerendo o prosseguimento do feito.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Analisando o caso em apreço, percebe-se que, embora a extinção do feito tenha ocorrido pela ausência de interesse processual, na realidade, esta se deu em razão de a parte autora, ora apelante, não ter promovido as diligências necessárias para a citação da parte requerida, já que, embora tenha peticionado requerendo o prosseguimento do feito, não adotou as medidas necessárias para que a citação fosse procedida, já que consta dos autos certidão indicando que as executadas não residiam nos endereços indicados na exordial.

Nesse sentido, é cediço que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame do mérito (STJ - AgInt no AREsp: 1409923).

Não em outro sentido, colaciono julgado exarado pelo e. TJ/PE:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DOS ART. 485, IV DO CPC - FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU, PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO VÁLIDA - INTIMAÇÃO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO - INÉRCIA EVIDENCIADA - SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - SÚMULA 170 DO TJPE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO À UNANIMIDADE. 1. "A falta de citação do réu, pela não indicação de endereço correto após a intimação, configura ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, hipótese que independe de prévia intimação pessoal do autor, bastando a intimação do seu advogado, nos termos do art. 485, IV do CPC, de 2015" (Súmula 170 do TJPE). 2. Sentença mantida. Recurso que se nega provimento à unanimidade.” (TJ-PE - AC: 5274991 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 04/12/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/01/2020)

Seguindo essa linha de intelecção, deve remanescer hígido o
decisum
apelado, haja vista que, apesar de intimada a parte recorrente para sanar vício determinante, não atendeu ao comando judicial, tampouco requereu quaisquer medidas alternativas com o fim de regularizar a marcha processual.

Frise-se, inclusive, que em tais circunstâncias a legislação processual de regência não condiciona a extinção do processo à previa intimação pessoal da parte para suprir a falta, dado que o § 1º do art. 485 só se aplica nas hipóteses descritas nos incisos II e III do dispositivo legal e, como explicitado na decisão atacada, o caso em apreço se enquadra na capitulação do inciso IV do artigo 485 do CPC. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a ação foi extinta com lastro no artigo 485, inciso IV do CPC, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor, diligência restrita às hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o § 1º do próprio artigo 485 do Código de Ritos. 2. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 329, CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-DF 07052683720198070008 - Segredo de Justiça 0705268-37.2019.8.07.0008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível.”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão atacada, no que se refere à extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Destarte, repito, nas hipóteses em que a parte autora se mantem inerte, apesar de devidamente instada para se manifestar acerca das tentativas frustradas de intimação da parte requerida, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado pelo Juízo, é medida recomendada a extinção do feito, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil, nos exatos termos da sentença apelada.

Vale ressaltar que tal entendimento é consagrado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Desse modo, mantenho o entendimento de que a decisão ora guerreada não merece reparo, na medida em que a parte agravante, devidamente intimada, não cumpriu as diligências necessárias para que a citação da parte ré fosse realizada, o que justificou a escorreita extinção do feito.

Outrossim, reitero que, pelo próprio princípio da cooperação, a parte agravante deveria ter tido, no mínimo, a cautela de informar o motivo pelo qual deixara de atender à supramencionada ordem judicial, e não simplesmente se abster de atender à determinação.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, 03 de maio

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 27/05/2024